Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706091-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de exceção de suspeição oposta por Armarinho Piui LTDA - EPP contra a Juíza de Direito Livia Lourenço Gonçalves. A excipiente alega que a juíza “vem decidindo a controvérsia com certa desídia em relação a parte requerida/excipiente (...) ao passo que com a parte requerente é diferente, as decisões saem de imediato e sempre a seu favor”. Afirma que as decisões da juíza vão de encontro às normas processuais e alega haver “traços de suspeição” da juíza excepta. Ao final, requer seja declarada a suspeição da Juíza de Direito Livia Lourenço Gonçalves com remessa dos autos ao seu substituto legal, “fixando que o excepto não poderia atuar no processo a partir da juntada da contestação apresentada pelo excipiente, decretando a nulidade dos atos porventura praticados”. A magistrada excepta não reconheceu a suspeição e, nos termos do artigo 146, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, determinou a remessa dos autos a este Tribunal. É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento da exceção de suspeição estão taxativamente previstas no artigo 145 do CPC, verbis: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” O artigo 315 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, ainda, que “a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver”. Claramente, a exceção de suspeição cuida de incidente processual excepcional que somente pode ser acolhido quando houver prova cabal da falta de parcialidade do magistrado para o julgamento da lide. No caso, a excipiente não alegou qualquer das hipóteses do citado artigo 145 do CPC: não houve menção de amizade íntima ou inimizade com as partes ou seus advogados; do recebimento de presentes de pessoas com interesse no processo ou da existência de interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Em verdade, as alegações de parcialidade apresentadas no incidente amparam-se tão somente no inconformismo quanto às decisões proferidas pelo juízo de origem, verbis: “A priori, as partes que compõe uma ação de despejo são aquelas que firmaram o contrato de locação, independentemente de quem seja o proprietário, tendo em vista que o contrato de locação possui natureza OBRIGACIONAL e não se atém a propriedade do imóvel. A exemplo, a imobiliária, representada pelo Corretor de Imóveis, tem a detenção do bem e pode locá-los em seu nome a terceiros. Apesar da decisão de Vossa Excelência que entendeu que as partes são legítimas, porquanto herdeiras do imóvel, as partes não juntaram aos autos quaisquer documentos que comprovem que são herdeiras, no caso, o inventário, de modo que não resta demonstrado o vínculo que lhes conferem a legitimidade, a teor do que dispõe o art. 320 do CPC: (...) Por consequência, a legitimidade interfere na própria competência da ação, se do espólio ou de seus herdeiros, deve a causa ser julgada no domicílio do Autor da Herança, se for ação de cunho obrigacional, no local do despejo, ou seja, ao aceitar a competência do despejo, o próprio Juízo o fez, considerando o vínculo obrigacional, não do Autor da herança, confira-se: (...) A legitimidade do espólio, ante sua personalidade judiciária, deve ser reconhecida enquanto não houver sentença homologatória de partilha transitada em julgado, ou seja, ou a parte é o espólio, representada pelo INVENTARIANTE, ou o herdeiro que adjudicou aquele bem específico. Não se tem notícias no mundo jurídico de partes constituídas pelos herdeiros do de cujus, principalmente sem a comprovação desta qualidade, ou é representado pelo espólio ou pelo herdeiro que adjudicou. Com efeito, soou estranha a decisão que não reconheceu a ilegitimidade dos herdeiros, uma vez que o art. 75, CPC é claro: (...) Assim, soa muito estranho como essas ações chegaram tão longe quando estas apresentam vícios em sua origem, no que concerne a ilegitimidade das partes que, se reconhecida a relação obrigacional, deveria ser a Locadora do imóvel, ou, se reconhecida a origem do espólio, representada apenas pelo Inventariante. 13. Portanto, vê-se traços de suspeição de V. Exa., o que inibe por força legal sua atuação nesta contenda, pois vem dando preferencias aos interesses da requerente, agindo com desídia aos argumentos da requerida.” Todavia, é evidente que a adoção de teses contrárias ao entendimento da parte e aos seus interesses não é indicativo de quebra da parcialidade do julgador. Não há qualquer indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade da magistrada excepta com relação ao processo de origem. Saliente-se que o inconformismo da parte com as decisões que lhe são desfavoráveis devem ser atacadas pelo recurso cabível. A exceção de suspeição evidentemente não se destina a tal finalidade nem, tampouco, para excepcionar o princípio do juízo natural, por insatisfação do jurisdicionado com a jurisdição prestada. Ilustrativamente, citam-se os seguintes arrestos deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. SITUAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DOS MAGISTRADOS EXCEPTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. INCONFORMISMO DA PARTE. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, apesar de o excipiente/agravante haver indicado como fundamento da exceção de suspeição apenas o art. 145, I, do CPC, o qual prevê a suspeição do juiz que tenha amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou de seus advogados, não demonstrou, nas razões, em que consistiria alguma dessas situações no contexto em que proferidas as decisões atacadas. 2. Evidente intenção do excipiente, ora agravante, de obter com a exceção de suspeição efeito mais amplo do que o que surtiria ordinariamente com eventual acolhimento para afastamento dos magistrados recusados e invalidação dos atos atacados. Inviável, portanto, a exceção de suspeição para o desiderato pretendido. 3. Inepta a exordial da exceção de suspeição manejada pelo agravante, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC, porquanto, da narrativa dos fatos, não decorre logicamente a conclusão pretendida pelo excipiente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC). (Acórdão 1389779, 07303919020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021) – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CONFIGUREM AS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de exceção de suspeição. 2. Há suspeição do juiz: a) que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; b) que receba presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo; c) que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; d) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; e) que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, CPC). 2.1. No caso, não se depreende dos fatos narrados qualquer circunstância que configure a suspeição da julgadora. 3. Os elementos constantes dos autos demonstram que a douta magistrada dá andamento regular ao feito, julgando com tato e zelo a demanda que exige maior esforço da magistrada no sentido de favorecer a conciliação das partes por litigarem mãe e filha. 3.1. Não há qualquer fato que denote o suposto abalo emocional da nobre magistrada. O que se evidencia é, em verdade, alta litigiosidade das próprias partes. 4. Ao julgar o magistrado, necessariamente, expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. 5. O incidente em tela revelou a existência de insurgência quanto à decisão que negou a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da controvérsia, decisão a qual não pode ser submetida à instância revisora por inadequação da via eleita. (...) 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 992159, 20160020426958EXS, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 137-138) – grifou-se “AGRAVO REGIMENTAL - INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ART. 135 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO - DECISÃO MANTIDA. 1 - Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2 - A jurisprudência do colendo STJ firmou o entendimento no sentido de que o rol do art. 135 do Código de Processo Civil é taxativo, e o provimento da exceção de suspeição necessita da presença de uma das situações dele constantes. Precedentes. 3 - Na hipótese, os fatos trazidos na exceção de suspeição concernem, basicamente, a atos e decisões judiciais apontadas como contrárias ao interesse da parte e ao desenrolar do processo originário. 4 - A prática de atos judiciais insere-se nos poderes do magistrado. Possíveis erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como a revelar parcialidade. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. 5 - Suspeição inexistente, ante a ausência de dados objetivos referentes à parcialidade do juiz excepto. 6 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 915426, 20150020310822EXS, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/1/2016, publicado no DJE: 29/1/2016)” – grifou-se Uma vez ausentes de dados objetivos quanto à suposta quebra de imparcialidade as alegações do excipiente, impõe-se rejeição liminar da presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT Assim, REJEITO liminarmente a exceção de suspeição. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso, sem manifestação de insurgência, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator